Tribunal: TJDFT
Processo: 0746243-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0746243-20.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial, interposto por MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA contra a decisão de ID no 62535232, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ele manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Com efeito, o ora agravante havia interposto agravo em recurso especial e extraordinário em peça única (ID no 62805335) contra a decisão de ID no 62535232, não conhecido porquanto ausente a regularidade formal exigida pelo artigo 1.042, § 6o do CPC. Ato contínuo, contra referida decisão, foi manejado agravo interno (ID no 63835289), o qual, igualmente, não foi conhecido por ser inadmissível (ID no 64932423). Em combate ao citado decisum foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por inexistirem imperfeições a serem sanadas na decisão embargada (ID no 65737316). É o relatório. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que é manifestamente intempestivo. Analisando-se os autos, constata-se que o agravante registrou ciência da decisão de inadmissão dos recursos constitucionais no dia 09/08/2024 (sexta-feira). Deste modo, a contagem do prazo para a interposição do recurso de agravo, previsto no artigo 1.042 do CPC, iniciou-se em 12/08/2024 (segunda-feira), tendo se esgotado no dia 26/08/2024 (segunda-feira). Assim, como o recurso de agravo foi interposto somente no dia 19/11/2024 (ID no 66425405), após, portanto, o lapso temporal de 15 dias, evidente a sua intempestividade. Ademais, o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 62535232 por mais de um expediente, ficou caracterizada a violação ao regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 62805335. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 66425405. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026